Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702189-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: RUY CARLOS FIRMINO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs Agravo de Instrumento no dia 27/01/2023 (ID 42977024). O recurso não foi conhecido (ID 43062655). ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS pugnou pela substituição processual (ID 43559684). Erroneamente, proferi Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 43566746). Determinei à agravante a manifestação sobre o retorno do mandado devolvido sem cumprimento (ID 45262352). A parte protocolou pedido de reconsideração (ID 45568763). Os autos vieram conclusos. É o simples relatório. Decido. Defiro a substituição processual pela agravante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. À Secretaria para alterar o polo ativo da lide. O representante legal de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A à época tomou ciência da Decisão de não conhecimento e deixou transcorrer o prazo em branco. O substituto processual recebe os autos no estado em que se encontram, descabendo nova publicação ou restituição de prazo já iniciado. Assim, a Decisão precluiu, ante a ausência de interposição de Agravo Interno. A Decisão de ID 43566746 não produziu efeitos. Diante do exposto, arquivem-se os autos, em face da preclusão da Decisão que não conheceu do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator